Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DE PARCELA EM ATRASO. BAIXA DE PROTESTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para: “a) declarar a inexistência da dívida em relação ao contrato no 0004127912302171018 (id. 157730216) e protesto registrado no Cartório do 3o Ofício de Taguatinga sob no 00000323521, registrado em 02/05/2019, no valor de R$5.422,01, tendo a autora como devedora e a ré como credora (id. 157730219 e 157730221); b) condenar a ré a promover a exclusão do nome da parte autora de todos os cadastros de inadimplentes (inclusive a baixa do protesto) - caso ainda persista – no prazo de 15 dias, contados da intimação do pedido de cumprimento da sentença transitada em julgado, e se abster de efetuar novas cobranças ou nova inclusão baseada no contrato de que tratam os autos, sob pena de multa a ser fixada; c) condenar a ré a pagar à autora o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção (INPC) a contar desta data e incidentes juros legais de 1% a contar da citação”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que: compete ao interessado promover os atos necessários para efetuar a respectiva baixa do protesto; não foi comprovada lesão aos direitos imateriais; e foi excessivo o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, quando não, a redução do valor arbitrado a patamar razoável e proporcional.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, a fatura vencida em 2019, no valor de R$3.117,22, foi quitada em 29/10/2021, após proposta de acordo (ID 51619330 e 51619332), o que ocasionou a legítima inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e o protesto o título (ID 51619326/ 51619327).
5. Nos termos do art. 26 da Lei 9.492/97 “o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.” E na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo (art. 26, § 1o, da Lei 9.492/97).
6. Nesse contexto, a manutenção de protesto após o pagamento da dívida não autoriza indenização por danos morais, uma vez que cabe ao interessado as providências necessárias para a baixa do protesto. Ademais, a autora não demonstrou que a ré recusou ou dificultou a emissão de carta de anuência. Nesse sentido se pronunciou o STJ no julgamento de recurso repetitivo: “no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” (REsp 1339436-SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014).
7. Por outro lado, quitada a dívida, compete ao credor providenciar a exclusão do nome do consumidor do cadastro de maus pagadores, o que somente ocorreu em 28/06/2023 (ID 51619350 - Pág. 2), após o ajuizamento da presente ação, o que caracteriza mora injustificada do réu na exclusão do nome do consumidor dos registros restritivos.
8. Destarte, a manutenção indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
9. No tocante ao valor da indenização, considerando que a autora também se manteve inerte, deixando de providenciar a baixa do protesto, e observadas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$4.000,00 (quatro mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.